Tribunal: TJDFT
Processo: 0737147-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737147-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA DA COSTA SOUZA, ANTONIA DE ARAUJO SANTANA, ANTONIA DE AZEVEDO QUARESMA DA COSTA, ANTONIA DIAS SILVA, ANTONIA GOMES DA SILVA, ANTONIA MARIA MONTEIRO, ANTONIA NOGUEIRA SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela exequente EDILENE PEREIRA DE SOUSA SILVA em face da decisão Id 136833169, proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva n. 0709203-50.2022.8.07.0018, ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que determinou a suspensão do curso processual até o julgamento definitivo do Resp no 1301935-DF, interposto contra o acórdão proferido por este Tribunal de Justiça no qual foi reconhecida a prescrição da pretensão executória nos autos do Processo no 2009.01.1.134432-0. A agravante esclarece, em suas razões recursais (Id 40883792), que o título exequendo deriva do processo de conhecimento n. 59888/96 (0001096-21.1999.8.7.0000), o qual tramitou perante a 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. Argumenta que, apesar de a Entidade Sindical ter promovido execução coletiva na qualidade de substituto processual no RESP 1301935/DF, em que pretende a execução do mesmo título executivo exequendo, o cumprimento de sentença movido pelos agravantes não pode ser prejudicado, uma vez que os direitos pleiteados estão individualizados para uma parcela pequena de sindicalizados, ou seja, possui natureza de execução individual. Assevera, então, que por se tratar de cumprimento individual de sentença, conforme reconhecido pelo próprio Juízo a quo, não há vinculação com o RESP 1301935/DF, razão pela qual a decisão de suspensão ordenada na decisão recorrida não merece prosperar. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão agravada e, consequentemente, seja determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença independentemente da tramitação do RESP 1301935/DF, ante a inexistência de litispendência ou vinculação entre as demandas. Preparo regular (Id 40883808). É o relato do necessário. DECIDO. Da análise da petição recursal, verifica-se não ter sido formulado pedido certo e determinado de antecipação de tutela recursal ou de efeito suspensivo, na forma dos arts. 322, 324 e 1.016, inciso III, do CPC, limitando-se a formular pedido de mérito. Recebo, dessa forma, o AGRAVO apenas no efeito DEVOLUTIVO. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de novembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora